Tribunal: TJSP
Processo: 0003303-41.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Indeferimento de remição da pena pelo estudo – Aprovação parcial no "ENEM" – Artigo 126, § 5o, da Lei de Execução Penal e Resolução no 391/2021 do CNJ – Reprovação em duas das cinco áreas do conhecimento avaliadas no exame – Desempenho insuficiente à benesse – Inteligência da Portaria 179/2014 do INEP – Por maioria de votos, recurso de agravo em execução

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Indeferimento de remição da pena pelo estudo – Aprovação parcial no "ENEM" – Artigo 126, § 5o, da Lei de Execução Penal e Resolução no 391/2021 do CNJ – Reprovação em duas das cinco áreas do conhecimento avaliadas no exame – Desempenho insuficiente à benesse – Inteligência da Portaria 179/2014 do INEP – Por maioria de votos, recurso de agravo em execução desprovido.